Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723767-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DE SOUZA LOPES, LEONARDO ENTRINGER LOPES, ALESSANDRA ENTRINGER LOPES, ESPÓLIO DE VERA LUCIA ENTRINGER LOPES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Ação de Inventário – Arrolamento Sumário – Débito Tributário – Parcelamento – Expedição de Formal de Partilha – Indeferimento Na espécie, trata-se de recurso instrumental contra Decisão a qual deferiu o pleito formulado pelos herdeiros, em arrolamento sumário, para expedição do formal de partilha mesmo diante da existência de débito tributário, objeto de parcelamento administrativo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, conforme estabelece o artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Demais, esta Egrégia Turma Cível possui entendimento no sentido de que “não é requisito para expedição do formal de partilha, nos feitos submetidos ao arrolamento sumário, a quitação de débitos tributários” (Acórdão 1174099, 07050953720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator